Tribunal: TJSP
Processo: 0051866-09.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Apelo de todas as partes. Apelo da Defesa: apelantes PATRICK e EMILIANO que se contradizem quanto ao momento em que se encontraram e para qual finalidade. A insinceridade se verifica pela falta de ajuste deles, sintomático daquele que falta com a verdade.
Policiais militares que observaram a movimentação no local, do que já tinham notícia de prática de tráfico de

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Apelo de todas as partes. Apelo da Defesa: apelantes PATRICK e EMILIANO que se contradizem quanto ao momento em que se encontraram e para qual finalidade. A insinceridade se verifica pela falta de ajuste deles, sintomático daquele que falta com a verdade.
Policiais militares que observaram a movimentação no local, do que já tinham notícia de prática de tráfico de drogas. Descuido de PATRICK que proporcionou que dali se aproximassem. EMILIANO em fuga e justificando que fosse perseguido, se desfaz de bolsa que continha a droga. Justificativa: se desfazer da bolsa com a droga a tornou res nullius, autorizando que assim fosse recolhida. Ingresso na casa de EMILIANO, por irmão dele, autorização não contestada – irrelevância como prova, de vez que nada de ilícito foi apreendido ali. Comportamento dos apelantes condenados que não contrariou, para a abordagem, preceito constitucional. Recolha de sacola jogada fora, res nullius, que não ofende preceito constitucional.
Apelo do MP: quantidade e variedade de drogas que não encaminham para a manutenção da pena menor, redutor na maior extensão. Demonstração de profissionalização para atendimento a variada clientela, micro empreendedorismo presente. Alteração da proporção como proposto, para a menor fração.
Apelo do MP: associação para o tráfico. Condições da prisão que não ensejam reconhecimento de forma de associação para esse fim entre eles. Não prospera o pleito.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. Revisão da pena – expedição de mandado de prisão após trânsito em julgado.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO dos apelantes condenados.
DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MP.